Tribunal: STF
Processo: RMS 40072
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Benilde Said Yunes Lunardi e outros interpuseram recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança e condenou os autores ao pagamentos das custas processuais .



    Segundo narram, formalizaram mandado de segurança contra ato do Juiz Supervisor da Central de Precatórios do Paraná, mediante o qual indeferida impugnação à conta de atualização de precatório apresentada pelos impetrantes. Alegam que discordaram da utilizado da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização, considerando o decidido na ADI 4.357 e na ADI 4.425-QO, bem como o fato de o precatório ainda não ter sido integralmente pago.



    Informam que o Tribunal de Justiça estadual denegou a segurança, afastando a modulação de efeitos das ações diretas de inconstitucionalidade mencionadas, mantendo a TR como índice de correção monetária no período de dezembro de 2009 a março de 2015.



    Sustentam que, como o precatório foi expedido no ano de 2003, antes da entrada em vigor da EC n. 26/2009, a aplicação a TR ao caso em questão não seria cabível.



    Requerem, ao final:



    [...] o conhecimento do presente Recurso Ordinário para reformar o r. Acórdão recorrido, concedendo a ordem a fim de cassar a r. decisão da DD Central de Precatório do Eg. Tribunal de Justiça do PR, e afastar a modulação dos efeitos das ADIS 4.357-QO/DF E 4.425-QO/DF ao precatório em comento, porque ele foi expedido no ano de 2003, portanto antes da entrada em vigor das normas que instituíram a TR como índice de correção monetária (EC 62/2009 e Lei 11.906/09), antes do prazo de modulação das aludidas ADIs, e depositado somente em 2022, portanto, muito após o prazo de modulação das referidas ADIs, devendo ser aplicado o entendimento firmado no RE nº 870.947, tema RG nº 810.



    Nas contrarrazões, o Estado do Paraná requer a manutenção do acórdão recorrido (eDoc 124).



    É o relatório. Decido. 



    2. Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    O presente recurso não comporta conhecimento. 



     



    O mandado de segurança foi impetrado em 9 de novembro de 2023, conta ato atribuído ao Juiz Supervidor da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que rejeitou a impugnação aos cálculos de atualização de valores de precatório apresentada pelos impetrantes, sob o entendimento de que deveria ser aplicada a TR.



    Em 12 de abril de 2024, os integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, denegaram a segurança e condenaram os autores ao pagamento das custas processuais (eDoc 117).



    Contra esse pronunciamento, foi interposto o “RECURSO ORDINÁRIO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (eDoc 120).



    Registro, por oportuno, que o processo foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça e protocolado sob o n. 74.418/PR (2024/0285882-7), sendo posteriormente devolvido por ausência de interposição de recurso para aquela Corte (eDoc 126).



    Pois bem. 



    O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em mandado de segurança decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, caso a decisão seja denegatória.



    Na hipótese, o recurso ordinário interposto não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas no dispositivo constitucional mencionado. Além de o mandado de segurança ter sido decidido por Tribunal de Justiça estadual, o ato coator não foi apreciado em única instância por qualquer Tribunal Superior. Por essa razão, não está configurada a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o feito. Ilustra esse entendimento o seguinte precedente:



     



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88). 



    2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. 



    3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (RMS 35.717 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de setembro de 2018)



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (RISTF, art. 21. § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente